Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE AO PROCESSO. MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os bens apreendidos durante as investigações criminais e que ainda interessam ao processo não serão devolvidos antes do trânsito em julgado, conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal.

2. Demonstrado o interesse do bem apreendido para a instrução probatória da ação penal, especialmente quanto à materialidade delitiva, não é cabível a sua restituição.

3. Recurso conhecido e não provido.